Tribunal: TJSP
Processo: 2085901-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para o fim de estender as obrigações do executado, no tocante às ações propostas pelo Ministério Público, aos bens das pessoas jurídicas indicadas na inicial – Não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para o fim de estender as obrigações do executado, no tocante às ações propostas pelo Ministério Público, aos bens das pessoas jurídicas indicadas na inicial – Não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Necessidade de dilação probatória reconhecida em Agravo de Instrumento anterior – Eventual alienação de bens que pode configurar fraude à execução ou fraude contra credores - Decisão reformada, para rejeitar o Incidente de Desconsideração (Inversa) da Personalidade Jurídica – Recurso provido.